Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717480-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante Luciana da Conceição Lino para informar se a parte agravada cumpriu a obrigação referente à autorização e custeio de sua cirurgia de histerectomia total. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator